Tribunal: TJDFT
Processo: 0737396-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737396-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE APARECIDA DA SILVA AGRAVADO: JOSE ANTONIO DA CONCEICAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por ELAINE APARECIDA DA SILVA em face de JOSE ANTONIO DA CONCEIÇÃO, ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do processo n. 0711557-87.2022.8.07.0005, não procedeu à inversão de posse do imóvel situado à Quadra 05 conjunto 05 I, Lote 48, Jardim Roriz, Planaltina – DF em favor da Agravante, nos seguintes termos (ID 207879959 na origem): No Id n. 202795191 foi colacionada a cópia da sentença proferida nos autos n. 0702695-93.2023.8.07.0005 (1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina), que julgou procedente o pedido principal para "declarar a nulidade, para quaisquer efeitos jurídicos, da escritura pública declaratória registrada no livro 3454-E, à folha 050, do 2o Tabelionato de Notas e Protesto de Brasília – DF (id. 151295606), prestada por JOSÉ ANTONIO DA CONCEIÇÃO, CPF n. 279.993.431-53, e MARIA LÚCIA DA SILVA, CPF n. 144.191.491-91." A escritura pública anulada foi o que permitiu a realização do contrato discutido nesta demanda (escritura pública de compra e venda sobre o imóvel sito na Quadra 05 conjunto 05 I, Lote 48, Jardim Roriz, Planaltina – DF), que consta como compradora a requerida ELAINE APARECIDA DA SILVA. Assim, diante da modificação drástica do contexto fático que permeia a demanda, não haverá inversão de posse do imóvel até a sentença de mérito. Intimem-se as partes para manifestação sobre as sentenças proferidas nos feitos n. 0711173-27/22 e n. 0702695-93/23, no prazo de 15 dias. Feito, anote-se conclusão para saneamento ou julgamento antecipado, nos termos da decisão de ID n. 158027339. A Agravante alega que a decisão de origem descumpriu as decisões colegiadas constantes dos agravos de instrumento interpostos por ela e distribuídos a essa Relatoria (AGI 0736739-90.2022.8.07.0000 e AGI 0705952-44.2023.8.07.0000). Segundo consta do agravo, a ação originária ajuizada pelo Agravado visava à anulação de negócio jurídico de compra e venda de imóvel firmado entre a ex-companheira do Agravado (Maria Lúcia) e a Agravante. A Agravante afirma ter comprado o bem de boa-fé de mulher solteira, conforme escritura pública de dissolução de união estável e partilha de bens, alegando nada caber ao Agravado, pois não possuía mais relações com a vendedora. Foi deferido o pedido de tutela de urgência a favor do Agravado na ação anulatória de origem, determinando que a Agravante se abstivesse de realizar qualquer ato de desocupação do imóvel situado em Quadra 05, Conjunto 05-I, Lote 48, Jardim Roriz, Setor Residencial Norte-A, Planaltina-DF, bem como determinando o bloqueio da matrícula do bem junto ao Cartório de Imóveis de Planaltina-DF. A Agravante afirma que, em sequência, apresentou reconvenção com imissão na posse, pleiteando a desocupação do imóvel pelo Agravado. O deferimento do pedido do Agravado e o indeferimento do pedido da Agravante resultaram nos AGIs no 0736739-90.2022.8.07.0000 e no 0705952-44.2023.8.07.0000 ambos interpostos pela Agravante e nos quais obteve êxito para conceder à Agravante a posse do imóvel situado em lote 48, conjunto 05-I, quadra 05, Setor Residencial Norte – A, Planaltina/DF. A Agravante afirma que os acórdãos foram juntados em 08/08/2023 nos autos da origem, sem êxito em relação ao cumprimento. A Agravante afirma que o juízo de origem solicitou medidas complementares para que fosse feita a imissão na posse, resultando adiamento na efetivação da desocupação e imissão no imóvel. Houve a prolação de sentença em 17/08/2024 declarando a nulidade da escritura pública de dissolução de união estável do Agravado e da vendedora falecida MARIA LÚCIA e, com isso, o juízo entendeu ter havido drástica modificação no contexto fático, impedimento, assim, a inversão de posse do imóvel até a sentença de mérito. A Agravante argumenta não ter havido mudança no cenário fático que seja relevante o bastante para impedir a imissão na posse, alegando que a sentença que decretou a nulidade da escritura (Processo no. 0702695-93.2023.8.07.0005) contradiz sentença anterior, que reconheceu a validade da mesma escritura (Processo no. 0711173-27.2022.8.07.0005). Afirma não ter havido coisa julgada em ambas, de modo que deve prevalecer o que foi decidido em colegiado a favor da Agravante. A Agravante afirma, por fim, que é terceira de boa-fé na transação, agindo com lealdade e probidade durante toda a transação. Destaca que a parte agravada tem adotado estratégias para evitar e adiar o cumprimento da decisão dos acórdãos de desocupação do bem, além de se beneficiar indevidamente da moradia. A Agravante pleiteia genericamente a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão, para assegurar a manutenção da posse do imóvel até a decisão definitiva. É o relatório. Ao final, pede o indeferimento da tutela de urgência. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, e tempestivo, sendo que a Agravante é beneficiária da gratuidade de justiça em outros dois feitos apreciados por essa Relatoria, de modo a inexistir situação impeditiva da benesse. É o relatório. Decido. Do pedido de atribuição de efeito suspensivo. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em análise, não se verifica a presença concomitante dos requisitos, pois, muito embora a Agravante tenha alegado que o juízo descumpriu duas decisões colegiadas, não declinou na peça qual o fundamento da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que demande a atuação imediata me termos de atribuição de efeito suspensivo. O lapso temporal do processo na origem, aliado à ausência de elementos que embasem a urgência impedem, por agora, a atribuição do efeito suspensivo. Além disso, o pedido é meramente satisfativo, de modo que se confunde com o que a Agravante requer no mérito. Nesse contexto, em tese, existe uma discussão a respeito das sentenças que a Agravante entende serem contraditórias, e cuja apreciação é necessária para o deslinde do presente agravo, o que não pode ser feito em medida de apreciação de requisitos de tutela em sede de efeito suspensivo. Destaca-se, nesse sentido, que existe também outro debate, a respeito da própria superveniência de sentença incidental à questão de fundo do presente agravo, onde se discute a nulidade da escritura. Há um lapso temporal entre o momento processual no qual o processo, na origem, encontrava-se em estado inicial e, por agora, em um momento no qual a Agravante traz ao debate eventual descumprimento, por parte do juízo de origem, dos acórdãos prolatados. Por fim, a medida pretendida, qual seja, o descumprimento de decisão colegiada, é tema de fundo do manejo processual adequado, que se sujeita aos seus próprios requisitos. Ressalto que as demais questões serão analisadas quando da apreciação do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento. Comunique-se o Juízo do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 9 de setembro de 2024 15:18:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador